Tribunal: CARF
Processo: 10930.003083/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.003083/2009-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROSA LOURENCO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer despesas médicas no montante de
R$1.820,00 e para refazer o cálculo do imposto devido na forma do demonstrativo constante do
voto apresentado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003083/2009-98
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 50/59), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.188,00 para saldo
de imposto a pagar de R$22.978,16.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução, de previdência privada e Fapi e de pensão alimentícia judicial e omissão de
rendimentos.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 18/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
10/7/2009, às fls. 2/36 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
04. A contribuinte sustenta que:
4.1) Quanto aos rendimentos recebidos de Fernando Roque, CPF no 186.576.99834, o
valor correto da Pensão Alimentícia é de R$ 36.000,00;
4.2) Que do valor de R$ 36.000,00, à Impugnante só caberia, como pensão alimentícia,
a importância de R$ 9.000,00, pois esta, em que pese ser creditada toda em seu nome,
por ordem judicial, é igualmente dividida entre todos os beneficiários, ou seja, entre a
Requerente e seus três filhos;
4.3) Que suas Declarações de Ajuste Anual sempre foram elaboradas por seu marido, o
qual, em razão do desconhecimento de alguns princípios básicos, tem cometido certos
enganos no que se refere ao lançamento dos valores relativos à Pensão Alimentícia. No
ano de 2007, ano-base 2006, o mesmo lançou todo o valor destinado aos quatro
beneficiários, inicialmente em nome da Requerente. Só então, após este lançamento, é
que o mesmo repassou as cotas aos demais, como se fosse a Requerente a alimentante.
Daí a confusão que ora se instalou.
4.4) Quanto às deduções da Pensão Alimentícia referentes aos filhos, afirma que, ao
contrário do considerado pela autoridade fiscal, no ano de 2006, o dependente Conrado
Felipe Lourenço Roque, era menor, e que, em razão desse fato, é regular tal dedução;
4.5) Que o filho Fernando Murilo Lourenço Roque, no ano de 2006, cursava Economia
na Universidade Estadual de Londrina, e que, com base em diversos julgados, e tendo
em vista que o mesmo não tem como custear seus estudos, tem direito a receber pensão
alimentícia até os 24 anos, assim como dispôs o juiz do processo de separação já
comentado, “ao se completar a idade de 24 anos, a parcela referente àquele filho se
integraria ao patrimônio da Requerente”;
4.6) Quanto à glosa de R$ 1.261,52, a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, o mesmo foi lançado erroneamente como Previdência Privada, quando deveria sê-
lo como Contribuição ao Plano de Saúde Cassi, do Banco do Brasil;
4.7. Quanto aos valores lançados ao Hospital do Lago (Notas Fiscais de no 001958,
001959 e 001960), foram devidamente consolidados quanto à discriminação do paciente
(Impugnante) e ao tratamento realizado, conforme declaração do Hospital juntada à
fl.16;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

4.8) Quanto ao beneficiário CPF 539.671.86952, em vez R$ 1.300,00, como lançado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ano-exercício de 2007 (DIRPF 2007), o
valor correto é de R$ 130,00;
4.9) Quanto ao pagamento referente à Anestesioclínica Serviços de Anestesia Ltda.,
CNPJ no 07.405/423/000130, está expresso na Nota de Serviços de fl. 21 o nome da
Impugnante como cliente, além da discriminação dos serviços prestados “consulta
médica à mesma”;
4.10) Quanto ao recibo de R$ 800,00, emitido pelo Dr. Luiz Celson Patrial, CPF
190.283.69953, se refere a honorários de anestesia, decorrentes de cirurgia sofrida pela
contribuinte no Hospital do Lago, conforme declaração anexa (fls. 16 e 17), que se
consubstanciam nas diárias hospitalares pagas e constantes da presente impugnação;
4.11) Que grande parte dos documentos que integram a impugnação à Notificação de
Lançamento no 2007/609450553945077 já foi apresentada por ocasião da SRL da
Notificação de Lançamento no 2007/60944016320264.
5. Alfim, pede acatamento das justificativas e a consequente revisão dos valores
lançados na Notificação de Lançamento no 2007/609450553945077.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por maioria, julgou a
impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 64/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada apenas a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Sendo o rendimento de titularidade de terceiro não dependente, deve ser afastada a
caracterização da omissão de rendimentos.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parcialmente a omissão de
rendimentos atribuída à contribuinte, reduzindo-a de R$42.000,00 para R$9.000,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/11/2011 (fl. 87), a contribuinte, em
15/12/2011 (fl. 88), apresentou recurso voluntário, às fls. 88/118, alegando, em apertado resumo,
que:
- sua declaração teria sido elaborada pelo seu ex-cônjuge.
- os erros e as omissões elencadas na autuação não condiziriam com a realidade
dos fatos ocorridos, visto que a contribuinte sempre se pautou pela boa-fé e retidão ao proceder à
entrega de suas declarações.
- a turma julgadora não teria se pautado pelo princípio da verdade material e não
teria observado os erros nos procedimentos e nas nomenclaturas formais, que teriam sido
cometidos sem qualquer intenção de burlar o Fisco.
- teria recebido a título de pensão para ela e os filhos R$6.000,00 mensais, a partir
de julho de 2006.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

- por equívoco, teria lançado o montante de R$27.000,00 a título de pensão paga
pelo ex-cônjuge aos filhos.
- a decisão judicial seria clara quanto à destinação da pensão, para ela e para os
filhos, sendo de se concluir que não teria ocorrido a omissão de rendimentos de R$27.000,00.
- a decisão não seria coerente, visto que além de glosar as despesas com instrução
dos filhos, teria glosado a pensão a eles destinada.
- no tocante às despesas médicas, estaria juntando recibos e declarações com
firmas reconhecidas.
- acerca da despesa com Anestesioclinica Serviços de Anestesia S/S Ltda, não
seria referiria a cirurgia realizada em janeiro de 2006, mas sim a pesquisas preliminares para o
tratamento de varizes, realizadas por conta da contribuinte.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções de pensão judicial e de despesas médicas. Ainda
que a decisão recorrida tenha apontado a concordância da contribuinte com a omissão de
rendimentos no valor de R$9.000,00, não vejo dessa forma, como demonstrarei mais a frente
neste voto.
Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto a essa matéria, a autuação consigna:

Na apreciação da impugnação apresentada, a decisão recorrida manteve as glosas,
registrando:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

28. A autoridade fiscal glosou (fl. 48) R$ 900,00 referente ao Hospital Lago, R$
120,00 e R$ 800,00 correlatos aos anestesistas por falta da discriminação do
paciente atendido e do tratamento médico.
29. As provas trazidas aos autos nas fls. 16 a 19 e 21 a 23, carecem de força
probatória pelos seguintes motivos:
a) nas fls. 16, 22 e 23, há a inserção de declarações e recibo sem o devido
reconhecimento de firma dos subscritores;
b) nas fls. 17 a 19, a descrição de serviços das Notas Fiscais não especificam
qual foi o paciente;
c) na fl. 21, há uma nota fiscal, referente ao gastos com consulta médica com o
anestesista, emitida em 05/07/2006, porém a cirurgia ocorreu em janeiro do
mesmo ano, logo carece de coerência lógica quando contrastado com o restante
dos argumentos e do conjunto probatório produzido pela Impugnante.
30. Já quanto à glosa de R$ 1.300,00, a própria contribuinte reconhece que se
equivocou ao registrar o referido valor em vez de R$ 130,00, e sobre este tenta
fazer prova à fl. 20, no entanto, tal documento sucumbe do vício já apontado em
outros documentos, ou seja, a ausência reconhecimento de firma do subscritor.
31. No recibo inserto à fl. 20, há a assertiva que o mesmo se destina ao
reembolso, ou seja, não suportado efetivamente pela Impugnante.
32. A Lei 9.250/95, no §2°, II, do artigo 8°, destaca que a dedução restringe-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (grifo nosso). Portanto, não há como prosperar a
pretensão da contribuinte neste aspecto.
Em seu recurso, a recorrente limita-se a fazer referência à Anestesioclinica
Serviços de Anestesia S/S Ltda e juntar documentos relativos à mencionada clínica, à Clínica do
Lago e ao profissional Luiz Celson Patrial.
Quanto às despesas com Hospital do Lago, em complemento às notas fiscais de
fls. 19/21, a contribuinte apresentou a declaração de fl.18, onde é identificada como tendo sido a
paciente dos serviços vinculados às notas fiscais ali citadas. Em seu recurso, junta o documento
com firma reconhecida (fl.116), como exigido na decisão recorrida. Dessa feita, resta
comprovado o direito da contribuinte em deduzir o valor correspondente, de R$900,00.
Da mesma forma, em relação ao profissional Luiz Celson Patriol, em
complemento aos documentos apresentados na impugnação (fls. 24/25), a recorrente junta
declaração do profissional, com firma reconhecida, indicando-a como paciente do serviço
prestado (fl.117). Portanto, é de se cancelar a glosa da despesa no valor de R$800,00.
No tocante à despesa veiculada na nota fiscal de fl. 23, novamente juntada à fl.
118, no valor de R$120,00, a autuação fundamentou a glosa pela falta de discriminação do
beneficiário/tratamento realizado. A decisão recorrida manteve a glosa, apontando que a despesa
em julho de 2006 careceria de coerência lógica visto que contribuinte passara por cirurgia em
janeiro de 2006.
O documento consigna claramente que se trata de consulta médica da
contribuinte. O fato de ela ter passado por cirurgia em meses anteriores não a impede de retornar
aos profissionais que lhe atenderam. Ora, seria mesmo de se supor que poderia se tratar de
consulta de avaliação pós-cirúrgica. Com a devida vênia, não vejo a incoerência apontada na
decisão recorrida.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

Dessa feita, também no tocante a essa despesa, merece reparo a decisão recorrida,
sendo de se cancelar a glosa de R$120,00.
Assim, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no montante de
R$1.820,00.
Pensão Alimentícia Judicial
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
A decisão recorrida manteve a glosa do valor declarado, consignando:
1. A glosa da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 27.000,00 é cabível, eis que
a impugnante não pagou pensão alimentícia. Pelo contrário, a prova constante dos autos
(fls. 07/12), revela a percepção de pensão alimentícia (e não o pagamento).
A própria contribuinte reconhece o equívoco, mas entende que, tendo informado
em sua Declaração de Ajuste a parcela da pensão paga aos filhos, faria jus a deduzir a pensão a
eles repassada.
Neste ponto, destaco que a autuação veiculou a omissão de rendimentos recebidos
de pensão alimentícia judicial no montante de R$42.000,00.
A decisão recorrida reconheceu que os rendimentos seriam, na verdade, de
R$36.000,00 e que teriam sido pagos a contribuinte e aos três filhos, mantendo apenas a omissão
de R$9.000,00, relativa à parcela da pensão que coube à contribuinte no acordo homologado
judicialmente.
Nada obstante, a decisão recorrida deixou de observar que a contribuinte informou
parte dos rendimentos recebidos de pensão por ela e pelos filhos no campo relativo aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas (fl.41). Nesse campo e no de “Pagamentos e Doações
Efetuados”, ela consignou a dedução de pensão alimentícia.
Em função disso, é que entendo que houve discordância total da contribuinte
quanto à omissão a ela imputada, visto que ela informara parte da pensão recebida.
É certo que a contribuinte não faz jus a deduzir a pensão judicial pleiteada, visto
que ela é beneficiária da pensão, mas também é forçoso reconhecer que erros foram cometidos
pela contribuinte quanto aos rendimentos ofertados à tributação.
Neste ponto, dadas as alegações da recorrente, esclareço que, em se tratando de
matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-
fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Levando-se em conta que a contribuinte não faz jus à dedução de pensão, bem
como não deveria informar os rendimentos de pensão relativos aos filhos em sua declaração de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

ajuste, refazendo os cálculos com base nessas premissas e no restabelecimento de despesas
médicas de R$1.820,00, temos:
EXERCÍCIO
2007
LINHAS DA DECLARAÇÃO
VALORES
DECLARADOS
VALORES
ALTERADOS NO
LANÇAMENTO
VALORES NESTE
JULGAMENTO
Rend Trib Rec Pessoa Jurídica Decl
42.050,36
84.050,36
42.050,36
Rend Trib Rec Pessoa Física
30.000,00
30.000,00
9.000,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS
(A)
72.050,36
114.050,36
51.050,36
DEDUÇÕES

Contribuição à Previdência Oficial
0,00
0,00
0,00
Contribuição à Previdência Privada
2.679,65
1.418,13
1.418,13
Dependentes
6.065,28
1.516,32
1.516,32
Despesas com Instrução
2.373,84

0,00
Despesas Médicas
6.497,00
3.297,00
5.117,00
Pensão Alimentícia Judicial
27.000,00
0,00
0,00
Livro Caixa
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (B)
44.615,77
6.231,45
8.051,45
BASE DE CÁLCULO (A - B)
27.434,59
107.818,91
42.998,91
Imposto Calculado ( C )
1.866,32
23.656,47
5.830,97
- Dedução de Incentivo
0,00
0,00
0,00
- Contr.Prev.Empreg.Doméstico
0,00
0,00
0,00
IMPOSTO DEVIDO ( C )
1.866,32
23.656,47
5.830,97
IRRF Titular
678,31
678,31
678,31
IRRF Dep
-

Carnê Leão
-
-
-
Imposto Complementar
-
-
-
Imposto Pago no Exterior
-
-
-
IRRF (Lei no 11.033/2004)
-
-
-
TOTAL IMP PAGO (D)
678,31
678,31
678,31
IMPOSTO A RESTITUIR (D – C)
-
-
-
SALDO DO IR A PAGAR
APURADO (C – D)
1.188,01
22.978,16
5.152,66
IMPOSTO SUPLEMENTAR
(2904)
-
21.790,15
3.964,65
Destaco que o imposto suplementar seria o mesmo se cancelássemos a omissão
mantida na decisão recorrida, de R$9.000,00, mantivéssemos os rendimentos de R$30.000,00
ofertados à tributação pela contribuinte, mas computássemos como pensão a parcela de
R$21.000,00, relativa aos filhos da contribuinte. Depreende-se que foi esse o pleito da
contribuinte desde sua impugnação. Neste ponto, esclareço que, ainda que pleiteie a dedução de
R$27.000,00, tendo ofertado apenas R$30.000,00 dos R$36.000,00 recebidos, no raciocínio
desenvolvido por ela somente seria de se “acatar” a dedução de R$21.000,00, já que a parte dela
foi de R$9.000,00 como ela própria admite. Veja-se que se trata de procedimento visando a
correção dos erros cometidos pela contribuinte em sua declaração de ajuste, já que, repise-se, ela
não faz jus a deduzir pensão alimentícia judicial.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.011 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003083/2009-98

Como consignando na decisão recorrida, parte do crédito lançado foi transferido
para os autos do processo 16370.000233/2009-81 de forma indevida, visto que a contribuinte
questionara sua exigência. Na minha visão, como exposto acima, a transferência foi indevida
ainda em maior extensão do que aquela apontada na decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
restabelecer despesas médicas no montante de R$1.820,00 e para refazer o cálculo do imposto
devido na forma do demonstrativo constante deste voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital